Tribunal: TJMT
Processo: 1022003-42.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022003-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DE ALMEIDA SALOMAO - CPF: 004.245.031-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE ALMEIDA SALOMAO - CPF: 004.245.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINELO PARMEGIANI DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DO PROCESSO PORQUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE
–
POLICIAIS
CIVI
S
DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ENTRADA NA RESIDÊNCIA DESENCADEADA POR RASTREAMENTO DE APARELHO CELULAR OBJETO DE ROUBO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DO
BEM

– 3.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO, E NÃO DE CULPA –
4.
ALMEJADO O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE–
5.
PRELIMINAR REJEITADA E
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de receptação, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Ademais, na espécie, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.

É i
nviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4
.

A

fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça)
. Logo,
quando aplicada em descompasso, a
pena
exacerbada deve ser
redimensionada
.

5
.
Preliminar rejeitada
. No mérito, recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder de Almeida Salomão

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1022003-42.2020.8.11.0003
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano

de reclusão, em regime
inicial
aberto, e
1
2
(
doze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos.
Ademais, no referido édito judicial,
a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida e fiscalizada no juízo das execuções penais
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
150079331
, postula
: preliminarmente, (i) a
nulidade processual
pela ilicitude da
s
prova
s
,
em razão da violação de
seu
domicílio
; e, no mérito, (
ii
)
sua absolvição
do crime de receptação dolosa
;
ou
, subsidiariamente, (
iii
)
a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do

aparelho
celular
; e

(
iv
)
o redimensionamento da pena de multa
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
150079333
, pugn
a
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no
ID
151982157
,
opin
a
pelo
seu
parcial provimento
,
para
que seja
redimensiona
da
a pena de multa fixada
ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo porque a
s

prova
s

fo
ram

obtida
s
por violação
do
domicílio
do apelante

O apelante sustenta,
nesta preliminar,
a nulidade deste processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não
houve o
consentimento para ingresso dos
policiais
civis
em sua residência
, que não portavam mandado judicial; e sem que houvesse
situação de fundada suspeita de flagrante.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que
os
policiais
civi
s
estavam realizando diligências na tentativa de localizar objetos de um roubo ocorrido na cidade naquela semana e obtiveram a informação que
um
aparelho
celular
esta
va
na posse da pessoa
conhecida como

“
Marcos
”
e este, ao ser abordado em sua residência, declarou que
seu
celular
encontrava-se
na casa de seu patrão, para onde todos se dirigiram. Ao chegar
em

à
residência
informada por
“
Marcos
”
,
o apelante
,
ao
ver
a equipe da Polícia Militar
, aparentemente, escondeu em suas vestes um
telefone móvel
, em atitude que os agentes públicos reputaram suspeita, o que os levou a
fazer as
buscas pessoal e residencial.

Nesse desiderato
, ao checarem o aparelho celular que estava na posse do
recorrente,
por meio do IMEI,
constat
aram
que se tratava
de
produto de roubo
.

Como se sabe o delito de receptação é permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do suspeito sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Ademais, segundo as declarações prestadas pelo condutor do flagrante,
n
a residência do apelante
também foram
localizada
s peças de roupas novas, ainda com etiqueta
s
, a respeito das quais
o recorrente
não apresentou qualquer justificativa,
situações, essas, que evidenciam claramente a ausência de ilegalidade na operação policial.

Nesse contexto, embora o apelante alegue que a entrada dos policiais
civis
na sua residência não foi autorizada, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
, posicionamento, esse, aplicado por aquela corte desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
–
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III
–
Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV
–
Agravo regimental a que se nega provimento
.
(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO D
j
e-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infe
re do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
D
j
e
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
R
e
sp
n. 1.574.681/RS.

3. No caso,
havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inclusive campanas, em razão da existência de suspeitas de que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis
–
MT. Por meio dessas diligências preliminares, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do agravante, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas
.

4. Uma vez que
havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador
.
Havia elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional
.

5. Agravo regimental não provido
.

(
AgRg
no
HC 664.249/MT,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
15/06/2021
,
D
j
e
23/06/2021).
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, segue a linha de entendimento das cortes superiores, conforme se observa dos julgados a seguir resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/06 C/C ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL
–
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
–
BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM MOTIVADA PELA PRESENÇA DO APELANTE EM FRENTE AO IMÓVEL DISPENSANDO ARMA DE FOGO ASSIM QUE VISUALIZOU A VIATURA POLICIAL

–
2) MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
–
FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGEREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – APELO DESPROVIDO.

1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade.
Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo
;

2) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão das armas, munições, dos entorpecentes e petrechos utilizados no comércio malsão, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e as autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.
(N.U 1000899-36.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE
RECEPTAÇÃO DOLOSA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR – INVALIDADE DAS PROVAS – ATUAÇÃO POLICIAL COM INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA DA ALUDIDA NULIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
–
PRELIMINAR REJEITADA
– RECEPTAÇÃO DOLOSA
–
TESE DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
–
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRAS DIVERSAS PARA ELEVAR A SANÇÃO IMPOSTA NA SEGUNDA FASE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N.
10.826/06 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, “c”, e §3º, DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O delito de receptação, na modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal
, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. (...)
(N.U 0006794-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020).
Destacamos

Dessa forma, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, tampouco ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo, falar, também, em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de receptação por parte dele, logo após o objeto do crime de roubo ter sido rastreado e encontrado na sua posse.

Por conta disso,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista

no ID
150079262
, relata os fatos desta forma:

[...]

FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

Ao que consta, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 12h30min, na residência particular situada na Rua 07, n. 158, Bairro Jardim Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
EDER
de Almeida Salomão,
adquiriu/recebeu, em proveito próprio ou alheio
,
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, sob a numeração IMEI 35465901781800, pertencente a
Aguinelo

Parmegiani
de Matos, o qual foi vítima de crime de roubo no dia 07 de outubro de 2020, ocasião em que lhe foi subtraído o referido aparelho eletrônico, conforme consta no boletim de ocorrência 2020.241711 (ID-41691442).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, no dia, horário e local já destacados, investigadores da Polícia Civil receberam informações indicando que
Marcos Bernardo de Souza
havia adquirido um aparelho celular que poderia ser produto de crime.

Logo, os policiais dirigiram-se até a residência de
Marcos
e, ao chegarem lá, indagaram-no a respeito das informações outrora recebidas, no entanto ele negou que teria comprado algum celular, pois já possuía um aparelho telefônico. Na sequência,
Marcos
revelou que havia esquecido seu celular na casa de seu amigo, o denunciado. Dito isso, ele levou os investigadores até a casa de
EDER
de Almeida Salomão, para que lá procedessem a averiguação no aparelho celular e, por fim, dirimir a hesitação referente a origem do objeto.

Assim, ao chegarem no local declinado,
Marcos
chamou por
EDER
, o qual veio até o portão; todavia, ao perceber a presença dos policiais, o denunciado tentou esconder um aparelho celular dentro de suas vestes, o que gerou fundadas suspeitas por parte da equipe de investigação.

Diante de tal atitude, os policiais pediram para o increpado entregar o celular a fim de realizarem checagens. Em seguida, após a consulta, constatou-se que o aparelho que estava em posse do denunciado tratava-se de produto de roubo, o qual havia ocorrido no dia 08 de outubro de 2020, fato este lavrado pelo boletim de ocorrência 2020.242711, como já adiantado de antemão.

À vista disso, os investigadores prenderam o denunciado em flagrante delito e encaminharam-no à sede policial. Interrogado, o denunciado revelou que no dia anterior havia saído de casa para comprar cigarros e, nessa ocasião, deparou-se com duas pessoas desconhecidas, as quais lhe ofereceram o aparelho; então, segundo ele, decidiu aceitar a oferta e pagou o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo bem e, ainda, entregou outro aparelho celular como pagamento complementar.

[...]
.
Destaques no original

A materialidade do delito patrimonial narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática
, sendo inquestionável
, pois,
que o aparelho celular
marca Samsung, numeração IMEI 35465901781800,
apreendido na posse
do apelante
, é produto d
o
roubo ocorrido em
7
de
outubro
de
2020
, perpetrado contra
a vítima

Aguinelo

Parmegiani
de Matos.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante
na fase investigativa permaneceu em silêncio
; e à
autoridade
judicial
declarou
que
adquiri
u
o
aparelho celular

de um casal de boa aparência na rua entre sua casa e o mercadinho para
onde
se dirigia naquele momento, entregando seu aparelho antigo e mais R$ 450,00 (quatrocentos reais)
,
esclarecendo, ainda, que ficaram de lhe entregar a nota fiscal posteriormente, quando retornassem da cidade de Cuiabá. Contudo,
a
versão
do recorrente
ficou isolada
nestes
autos, havendo
elementos
de convicção
que demonstram
a
narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

No que atine a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, temos o depoimento prestado pela testemunha
Patric Oliveira dos Santos
, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na delegacia também investigam tráfico de entorpecentes e nela chegou a informação de que um usuário conhecido como Marcos havia comprado um aparelho celular que era produto de crime, motivo pelo qual, após investigarem, se decolaram até a casa dele e perguntaram se ele havia comprado ou encontrado algum aparelho celular recentemente, oportunidade em que negou e relatou que usava apenas o aparelho celular dele, mas que este estava em outra residência; Que ele os levou até a residência onde estava trabalhando como
pedreiro e ao chegar ao local, o acusado Eder, patrão de Marcos, colocou rapidamente um aparelho celular no short, ocasião em que procederam com a abordagem e, ao realizarem a checagem no IMEI do aparelho, foi constatado que este seria produto de roubo, razão pela qual fizeram uma busca na residência e encontraram vários objetos de origem duvidosa que o acusado não soube declinar a origem, mais uma porção de maconha para uso próprio, segundo o acusado, sendo assim, o encaminharam para a Delegacia com os objetos apreendidos e a autoridade policial lavrou o flagrante em razão da receptação do celular. Por fim, relatou que a versão apresentada pelo réu era de que no dia do fato ele saiu para comprar cigarro próximo a sua residência e encontrou um casal que lhe ofertou o telefone por R$ 700,00 (setecentos reais) e terminou negociando, entregando o celular dele, mais o valor de quatrocentos reais para inteirar o pagamento.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha
Hebert Luiz Rosa de Rezende
, policial civil, que declarou em Juízo que, a investigação iniciou-se com o suspeito Marcos que, após a sua abordagem, informou que havia adquirido um aparelho celular, mas que ele estava na casa em que estava trabalhando, sendo que ao chegar à residência, o réu atendeu ao chamado de Marcos e no momento em que viu a guarnição, colocou o aparelho dentro da calça
em atitude muito suspeita, motivo pelo qual o abordaram e constaram que o celular que estava com ele era produto de crime, e em seguida, o réu informou que tinha comprado o aparelho de um casal em um bar, bem como que ele ficou nervoso quando questionaram a procedência de alguns objetos em sua residência, como monitor e outros objetos apreendidos com soltura mediante apresentação de nota fiscal, já que o celular avisa sido identificado como produto de crime. Destaca que o réu não era o alvo e que só o abordaram porque ele colocou o celular dentro da calça em atitude suspeita, bem como que dentro da residência também encontraram outros objetos que ele não soube informar a procedência. Por fim, relatou que não viu reação de surpresa do réu quando soube que o celular era produto de crime, bem como que foi localizado uma porção de droga para uso próprio.
[...]
.

(ID 150079316).

Destaques no original

Diante desse contexto
, não há dúvidas de que o apelante
adquiriu o aparelho celular
de origem ilícita
, de modo que
a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
aparelho celular
seria
ou não
proveniente de crime.

Como
se sabe
o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
aparelho celular
apreendido
, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito
, é inegável que a narrativa do apelante é muito pouco crível
.

A
final,
ele afirma ter adquirido um aparelho celular de um casal desconhecido, no meio da rua, sem receber qualquer documento ou nota fiscal, apenas a promessa de que retornariam para
lhe
entregar
o comprovante da compra anterior.
Contudo, é certo que
tal

documento
não
veio
para estes autos, tampouco
um
elemento
de convicção
capaz
de
conferir ao menos um mínimo de credibilidade à versão apontada pelo
recorrente,
que, por isso, não logrou desconstituir o robusto acervo que indica a materialidade e autoria
delitivas
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante
adquiriu aparelho celular
produto de
roubo
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que

agi
u
dolosamente
. Logo,
incumbia
a sua
defesa, ao pleitear
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do

bem

apreendido
. Todavia,
assim não
o
fez
.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido
do apelante objetivando a
desclassificação para receptação na forma culposa, pois, em momento
algum,
sua
defesa comprovou que
ele
agiu culposamente. E,
segundo o
Superior Tribunal de Justiça:
“
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, n
os termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg
no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/08/2017) (
AgRg
no HC n. 691.775/SP, Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 14/3/2022).[...]
”
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 742.304/SC,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21
.
6
.
2022,
DJe
de 27
.
6
.
2022)

Destacamos

Além do mais, s
obre a temática, este Tribunal de Justiça
firmou o entendimento segundo o qual

“
[
...
]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[
...
]
”
(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015,
Desembargador
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
03
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
03
.
2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
e,
tampouco de ser desclassificado para a forma culposa.

No
entanto, no
que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada, eis que estabelecida

de forma contrária ao
posicionamento
inserto no

E
nunciado n. 33

pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
l: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de
liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Destacamos

Acerca do tema, deve ser ressaltado
,
ainda, que para a fixação da
pena
pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena
privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

No caso destes autos, vê-se que a pena-base privativa de liberdade foi aplicada no mínimo legal, daí por que deve ser retificad
a
a pena de
multa para 1
0
(
dez
) dias-multa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,

dou parcial

provimento
ao
recurso
de
Eder de Almeida Salomão
, para
redimensionar a pena de multa para
10 (dez) dias-multa

mantendo
inalterados os demais do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023